Tribunal: TJSP
Processo: 1018925-81.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Despesas de condomínio. Embargos à execução. Responsabilidade da adquirente que compreende as despesas vencidas anteriormente à aquisição, independentemente da data do ingresso na posse, assegurado o direito de regresso. Artigo 1.345 do Código Civil. Improcedência dos embargos que se impunha. Recurso provido.